Tribunal: TJPA
Processo: 0827625-38.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827625-38.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALEMAX DOS SANTOS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAÃ DE CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ESTADO DE SAÚDE. DEBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto nos arts. 157, §2°, II, e § 2°-A, inciso I, c/c art. 70, todos do CP e art.12 da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e (iii) aferir a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, diante do estado de saúde do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo resta prejudicada diante da apreciação superveniente do pedido de revogação da prisão preventiva pelo juízo de origem, que manteve a custódia cautelar.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito de roubo majorado, evidenciada pelo
modus operandi
.

5. Inexiste comprovação suficiente de grave debilidade do estado de saúde do paciente, tampouco demonstração da impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.

6. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de excesso de prazo em
habeas corpus
resta prejudicada quando há apreciação superveniente do pedido revogatório pelo juízo de origem. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
, como forma de garantia da ordem pública. 3. A substituição da medida extrema por cautelares diversas é inviável quando insuficiente para neutralizar o risco à ordem pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC nº 246.091/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 21.10.2024; STJ, RHC nº 201.588/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEMAX DOS SANTOS ALMEIDA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua dos pressupostos autorizadores da medida extrema, ressaltando o excesso de prazo para apreciação de pedido de revogação da custódia, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas, notadamente diante do grave estado de saúde do coacto.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a aplicação de cautelares alternativas.

Indeferida a liminar (ID 32811373) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 32884997), sobreveio o parecer da Procuradoria de Justiça (ID 32916822).

É o relatório.

VOTO

Em primeiro plano, clarifico que a tese de excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva resta prejudicada, em virtude da apreciação superveniente do pleito revogatório pelo juízo impetrado, oportunidade em que a segregação cautelar do paciente foi mantida (Processo n. 0804268-09.2025.8.14.0136, ID 166360027).

Em complemento, registro a patente extemporaneidade do peticionamento realizado em 03/02/2026 sob o ID n. 33521376, porquanto “a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais” (STJ,
RHC 122.600/RS
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05/03/2020).

Sendo assim, deve o
habeas corpus
ser
conhecido parcialmente
, excetuadas as teses sobreditas.

Sob outro ângulo, os demais argumentos
não conduzem à concessão da ordem
.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada e mantida em virtude da suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2°, II, e § 2°-A, inciso I, c/c art. 70, todos do CPB e art.12 da Lei nº 10.826/03, e que objetiva a revogação da custódia sob o argumento de ausência dos requisitos legais da medida e suficiência das cautelares diversas, ressaindo a gravidade da condição de saúde do coacto.

Sem embargo, verifico que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com base em fundamentação idônea, lastreada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, conforme fundamentação a seguir:

“Trata-se de suposto crime de roubo majorado, ficando demonstrado que a atuação policial foi por demais célere e eficiente.

O art. 302 descreve a possibilidade de prisão logo após o suposto cometimento do fato.

Nosso ordenamento dispõe para os casos de recolhimento prisional provisório requisitos expressos e taxativos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, além da presença de indícios da autoria e prova da materialidade delitiva.

Na forma já mencionada pelo Ministério Público, há provas robustas de autoria e materialidade muito até além de indícios.

Os bens subtraídos foram encontrados na posse do investigado preso, que ainda guardava consigo a arma de fogo utilizada no crime. Os relatos das vítimas reconhecendo-o como um dos autores da ilicitude também corroboram na existência de vínculos de autoria.

Destaco que o rastreio do celular subtraído levou os policiais a encontrar os bens e o suposto envolvido no crime.

O crime é grave, com pena que supera os 8 anos de prisão, eis que se trata de roubo em concurso de agentes, com concurso de crimes e com o uso de arma de fogo.

[...]

Mostram-se preenchidos, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos para conversão da prisão em flagrante em preventiva.

[...]

DEVE A DIREÇÃO DA CASA PENAL VIABILIZAR O USO DOS MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTÍNUO MENCIONADOS PELO PRESO, SEJA FORNECENDO-OS OU PERMITINDO A ENTREGA PELOS PARENTES PARA QUE O PRESO CONTINUE TRATAMENTO.

No que concerne aos requisitos subjetivos da prisão preventiva, existe no caso em tela a necessidade de se manter a ordem e paz públicas, ante a gravidade do crime.

[...]

No mesmo sentido encontra-se o parecer do Ministério Público ofertado na audiência de custódia.

Ante o exposto, entendo que por estarem presentes os requisitos ensejadores previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, converto a prisão em flagrante e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO INDICIADO ALEMAX DOS SANTOS ALMEIDA, já qualificado(s) na comunicação policial”. (ID 32722162, grifo nosso).

Nesse contexto, verifica-se que os fundamentos da prisão cautelar do paciente não divergiram da diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, no crime de roubo, é legítima a segregação quando “as circunstâncias concretas indicam, pelo
modus operandi
, a gravidade em concreto de delito e a periculosidade do agente, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP” (
AgRg no HC n. 246.091/RJ
, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. em 21/10/2024), como se observa no caso dos autos, em que o delito foi cometido no período noturno, em concurso de agente e com emprego de arma de fogo (ID 32884998, pág. 113-115).

Por derradeiro, ressalto que conforme destacado pelo juízo impetrado, não restou suficientemente demonstrada a alegada grave debilidade do estado de saúde do paciente, tampouco a impossibilidade de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional (Processo n. 0804268-09.2025.8.14.0136, ID 166360027, pág. 2), o que inviabiliza eventual concessão de prisão domiciliar lastreada no art. 318, II, do CPP.

Isso porque é necessário a demonstração por meio idôneo de que o coacto está gravemente enfermo (CPP, art. 318, parágrafo único), além da comprovação da incompatibilidade do tratamento de saúde com o encarceramento, na linha da jurisprudência perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça (v.g.
AgRg no HC 700.022/RJ
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021).

Sendo assim, a custódia cautelar deve ser mantida considerando que “a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública indicam que tais medidas não seriam suficientes para acautelar o meio social” (STJ,
RHC n. 201.588/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 15/10/2024), como se verifica na espécie.

Diante do exposto, conheço parcialmente a impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026